Tribunal: STF
Processo: RE 84148
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-26
Data de publicação: 1977-10-26

Ementa:
CONTRATO CONSIDERADO DE LOCAÇÃO PARA FIM COMERCIAL. PERDAS E DANOS,
POR REAVER, O LOCADOR, A COISA, ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO
ESTIPULADO. HIPÓTESE DE INAPLICAÇÃO DO ART. 1.193, PARAGRAFO ÚNICO,
DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.